Tribunal: TJDFT
Processo: 0725232-04.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0725232-04.2024.8.07.0020 APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA APELADO: MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Como se sabe, a comprovação do recolhimento do preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, de modo que sua ausência acarreta a deserção. No caso em exame, a apelante Maria de Lourdes Alves da Silva, em suas razões recursais, pede justiça gratuita (Id. 72725752). Verifico que a r. sentença Id. 77380636 revogou parte da decisão Id. 219095940, que havia concedido gratuidade de justiça à parte autora. Conforme apurado na sentença, a renda mensal da Autora é de aproximadamente R$ 12.000,00 (doze mil reais), proveniente de dois benefícios previdenciários distintos — um pago pela PREVI e outro pelo INSS. No entanto, para fins de obtenção de gratuidade de justiça, a Autora informou apenas o benefício pago pela PREVI, evidenciando inconsistência em sua declaração de hipossuficiência econômica. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Dispõe o art. 99, §2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Assim, para a apreciação do pedido de justiça gratuita, intime-se Maria de Lourdes Alves da Silva para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar comprovantes de rendimentos atuais e declaração do imposto de renda do ano 2025, ano-calendário 2024, ou, na impossibilidade, recolher o preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do artigo 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora